Tribunal: TJBA
Processo: 8105041-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105041-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIANGELA DE SOUZA NEVES

Advogado(s)
:
ADRIANA FACHINETTI BRANDAO, TAYNA ALVES DE MOURA PINHO, ANDRE BARBOSA SAMPAIO DE SOUZA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE REAJUSTE ANUAL DAS MENSALIDADES EM PERCENTUAL SUPERIOR AO AVENÇADO.
ACRÉSCIMO QUE NÃO CARACTERIZA ABUSIVIDADE E NEM VIOLAÇÃO À BOA-FÉ. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DE PRESERVAR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o
reajuste financeiro implementado no contrato de plano de saúde coletivo firmado entre as partes é ou não abusivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O plano de saúde em comento é da modalidade coletiva. Neste diapasão, muito embora a CASSI esteja sujeita ao poder de fiscalização da ANS, o limite máximo de reajuste fixado pela agência em relação aos planos individuais não se aplica aos planos de saúde na modalidade coletiva.

4. No caso,
com base no instrumento contratual, observa-se que o reajuste decorrerá da variação do índice FIPE SAÚDE, acrescido de eventuais variações nos custos do plano decorrentes de questões atuariais e/ou administrativos.

5. Na hipótese vertente, a ré, ora recorrida,
comprovou efetivamente que o reajuste restou alicerçado com aspectos atuariais, como é possível observar dos pormenorizados relatórios juntados aos autos.

6. Nesta toada,
diante do embasamento técnico apresentado pela acionada, caberia à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrando que os reajustes não eram imprescindíveis para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de maneira a corroborar a tese de abusividade, desproporcionalidade e excessiva onerosidade do aumento, bem como que este não observou o índice de correção pactuado, ônus que lhe incumbia, a teor do dispositivo legal mencionado.

7.
Extrai-se, pois, do acervo probatório adunado aos fólios, que não há elementos capazes de atestar que os reajustes ocorreram em divergência ao que fora negociado pelas partes litigantes.

8.
Assim sendo,
conquanto tenha havido aumento nas mensalidades do plano de saúde, não há se cogitar em
irregularidade dos reajustes promovidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8105041-93.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIÂNGELA DE SOUZA NEVES e como apelada CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02